Tribunal: STF
Processo: AI 512926
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Concurso
   público. Habilitação. 3. Constitucionalidade da Lei no 2.072, de
   1998. Invasão da competência legislativa. Inovação da discussão
   no recurso. Impossibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.